Tribunal: TJDFT
Processo: 0722301-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722301-93.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ULYSSES DAMASCENO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. 2. Não estando no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal (União e o Banco Central do Brasil), mas apenas o Banco do Brasil S/A, um dos devedores solidários, a ação deve ser julgada pela justiça comum (Súmula 508 do STF). 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 1.022 do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 114, 116, 130, inciso III, e 927, inciso III, todos do CPC, sustentando a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, tendo em vista a ausência de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 31722236). Todavia, a recorrente se quedou inerte (ID 32495184), impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto: “É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (CPC/2015, art. 1.007, § 7o), ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4o do mesmo artigo), a parte não o faz devida e oportunamente.” (AgInt no AREsp 1932601/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/12/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). A duas, no tocante ao suposto malferimento dos artigos 114, 116, 130, inciso III, e 927, inciso III, todos do CPC, e à invocada divergência jurisprudencial, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do STJ: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. 1- Recurso especial interposto em 21/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/7/2021. 2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter a restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural. 3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) todas as ações de cumprimento ou de liquidação de sentença, independentemente de terem sido propostas apenas contra o Banco do Brasil, deveriam ser suspensas até o julgamento final do referido recurso especial; b) haveria a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tendo em vista que o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil foram condenados de forma solidária; c) seria da competência exclusiva da Justiça Federal apreciar a matéria em mote, tendo em vista que a ação civil pública que deu origem à sentença coletiva objeto de liquidação/cumprimento de sentença tramita na Justiça Federal; d) o dever de guarda de documentos pelo Banco do Brasil deveria exaurir-se juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança; e) nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, seria necessário promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente; e f) como deveriam ser fixados os parâmetros referentes à atualização monetária, aos juros de mora e aos juros remuneratórios na liquidação. 4- Com o julgamento do mérito dos EREsp 1.319.232-DF, não há falar em extinção ou suspensão do presente feito, por efeito da concessão de tutela provisória nos embargos de divergência, tampouco na Reclamação n. 34.966-RS, que, inclusive, restou prejudicada por perda superveniente de objeto, em decisão já transitada em julgado. 5- Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles. 6- A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum. 7- A tese desenvolvida pelo recorrente, no sentido de que o dever de guarda de documentos se exaure juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança, não foi devidamente prequestionada no acórdão recorrido, situação que enseja a incidência, por analogia, dos enunciados constantes nas Súmulas 282 e 356 do STF. 8- O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado. Precedente. 9- Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, devem observar os critérios de atualização nela disciplinados, ao passo que, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente. 10- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. 11- Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. 12- Recurso especial parcialmente provido, para que o cumprimento de sentença seja precedido de liquidação pelo procedimento comum. (REsp 1948316/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/11/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial, interposto tanto pela alínea "a", quanto pela alínea "c" do inc. III do art. 105 da Constituição Federal, quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (AgInt no AREsp 904.399/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009